Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. O embargante aponta vício de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que seria incontestável que o embargado teria sido vítima de estelionato, restando , portanto, comprovada a sua culpabilidade. Sustenta, ainda, que não poderia monitorar as movimentações financeiras dos seus clientes, sob pena de quebra do sigilo bancário. Ao final, assevera que juntou aos autos diversos documentos que atestam as medidas preventivas e pedagógicas adotadas para a orientação de crimes cibernéticos. Por último, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 12/19 do acórdão, não havendo falar em desarmonia entre os elementos que compõe a estrutura de decisão. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão do julgado.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.